Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-31.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003284-31.2020.8.14.0040

APELANTE: THIALISON MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, aplicando-lhe as penas fixadas no
decisum
. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas; (ii) saber se há nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por conjunto probatório coerente e harmônico, composto por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega da
res furtiva
, depoimento judicial da vítima, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e confissão do réu, todos colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando firme e coerente, encontrando amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo, quando inexistente qualquer indício de parcialidade, incumbindo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu no caso.

6. Não há nulidade pelo descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, pois o procedimento de reconhecimento de pessoas somente é exigível quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verificou, uma vez que o apelante foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, logo após os fatos, além de ter confessado a prática delitiva.

7. Ainda que se admitisse irregularidade no reconhecimento, subsistem outros elementos probatórios válidos e independentes aptos a sustentar a condenação, o que afasta a pretensão absolutória, em
distinguishing
em relação ao HC 598.886/SC.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo ao apelante.

IV.

DISPOSITIVO

9. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022;
STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022;
STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022;
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/02/2021;
STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022;
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Thialison Marques dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 27835920 - Págs. 4 a 5):

a- MATERIALIDADE: a materialidade se encontra fincada nos seguintes elementos: Boletim de ocorrência: id 41292631 - Pág. 6. Termo de entrega: 41292631 - Pág. 11., bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em sede policial.

b- AUTORIA:

Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível aferir se o acusado, de fato, realizou alguma das condutas típica descrita no preceito legal incriminador.

No caso dos autos a autoria do crime de roubo simples restou devidamente comprovado, conforme prova testemunham colhida em juízo e interrogatório do réu.

A vítima PAULO HENRIQUE, em depoimento judicial, confirmou que foi vítima de crime de roubo ocorrido em seu estabelecimento. Narrou que o réu chegou sozinho, anunciou o assalto e levou uma quantia em dinheiro. Que não tem certeza se o acusado estava armado. Que reconhece o réu como o autor do delito sem sombra de dúvida.

As testemunhas FRANCISCO KENNEDY e ELIOMAR BARBOSA se recordaram dos fatos e disseram que foram acionados sobre um assalto a um estabelecimento e quando chegaram ao local o agente já havia sido rendido por populares.

O réu THIALISON MARQUES DOS SANTOS confessou o crime em seu interrogatório judicial.

Em relação à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico feito em delegacia, entendo pelo não acolhimento de tal tese defensiva, considerando que a vítima confirmou em juízo ser o réu o autor do crime sem sombra de dúvidas. Além disso, a condenação não se baseia somente em tal reconhecimento, pois levou-se e consideração o depoimento das testemunhas ministeriais e a confissão do acusado.

2.3 – Elementos Estruturantes do Delito

Verifica-se que os fatos se amoldam ao tipo objetivo do art. 157, do Código Penal. De igual forma, o ânimo do agente (vontade livre e consciente) amolda-se ao tipo subjetivo exigido pelo referido dispositivo. A conduta é, portanto, formal e materialmente típica, diante da constada ofensa ao bem jurídico tutelados, qual seja o patrimônio.

Não deve prosperar a tese defensiva de desclassificação para o crime de furto, pois consoante os elementos contidos no processo, bem como tendo como referencia a prova testemunhal colhida em juízo, o réu anunciou o assalto e aparentou estar segurando uma arma, o que por si só caracteriza a grave ameaça. Não se verificou em concreto qualquer causa excludente de ilicitude, tampouco, há qualquer elemento apto a afastar a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação que recai sobre uma conduta típica e ilícita, relacionada com a necessidade de aplicação de sanção penal. Já que há nos autos elementos que indiquem ser o réu imputável, que atuou com consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhes era exigível atuar de outro modo.

O crime foi consumado, nos termos do que já prevê o art. 14, I do CP, o que ocorre quando todos os elementos do tipo penal foram realizados pelo agente THIALISON MARQUES DOS SANTOS.

Desta feita, são robustas as provas acerca da materialidade e da autoria do fato, não havendo dúvidas quanto à necessidade de responsabilização criminal do réu pelo crime de roubo simples.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 27835862 - Pág. 6);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 27835862 - Pág. 10) – demonstrando que foi apreendido com o réu a quantia de R$ 110,00, roubada da vítima;

c)

Auto de entrega (Num. 27835862 - Pág. 11);

d)

Depoimento judicial da vítima (mídia de Num.27835908) – confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria do réu;

e) Depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, corroborando a narrativa da vítima.

f) Confissão do réu (
mídia de Num.27835909)
.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ainda, que
o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos, sendo perseguido e capturado pela vítima.

Outrossim, o réu confessou que, de fato, que adentrou no estabelecimento da vítima e anunciou o assalto (mídia de Num.27835909).

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, além de sua confissão, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026